Tribunal: TJDFT
Processo: 0753039-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. MEIOS EXTRAJUDICIAIS. EXAURIMENTO. DESNECESSÁRIO.

1. A utilização do sistema Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente.

2. Agravo conhecido e provido.